Tribunal: TJDFT
Processo: 0713876-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COISA JULGADA VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso, inexiste vício de omissão ou contradição interna no acórdão embargado, que se manifestou exaustivamente sobre a existência de coisa julgada.
2. A decisão não pode ser apontada como omissa ou contraditória apenas por divergir das teses apresentadas pela parte.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.